Tribunal: TCU
Processo: 020.343/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13346/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão a seguir relacionado, ressalvando-se que a rubrica judicial indevida foi excluída dos proventos do interessado, nos termos do artigo 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de dispensar a devolução das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU: 1. Processo TC- Processo 020.343/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Helio Cardoso Machado (XXX.666.005-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.